Tribunal: TJSP
Processo: 7003755-30.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000153142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7003755-30.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MARCOS ROBERTO DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 7003755-30.2019.8.26.0071 BAURU 2/6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 7003755-30.2019.8.26.0071
AGRAVANTE: MARCOS ROBERTO DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
BAURU
VOTO No 42293
Agravo. Indeferimento do livramento condicional. Ausência do
requisito subjetivo. Necessidade de vivenciar as várias etapas
progressivas com bom comportamento carcerário para obtenção da
benesse almejada. Agravo improvido.
Ingressa o agravante com o presente reclamo pretendendo reforma da
decisão de fls. 28 e 43 que indeferiu o livramento condicional por ausência do
requisito subjetivo.
Sustenta que o agravante preenche os requisitos necessários para
concessão do livramento condicional. Alega que o reeducando possui bom
comportamento carcerário e que não possui faltas disciplinares.
Afirma que o agravante deu mostras de efetivo compromisso com a
retomada de sua vida. Aponta que a falta grave não interrompe o prazo para
obtenção da benesse.
Pleiteia a concessão do livramento condicional.
Foi contraminutado o reclamo (fls. 39/41) e mantida a decisão (fl. 42).
A douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo improvimento do agravo
(fls. 46/49).
É o relatório.
Reincidente, o agravante cumpre pena total de 09 anos e 10 dias de
reclusão pela prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas,
roubo majorado, receptação e crime previsto na Lei de Armas, iniciando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 7003755-30.2019.8.26.0071 BAURU 3/6
cumprimento de pena em 23/06/2017, com término previsto para 04/07/2026 (fls.
10/19).
Atualmente recolhido na Penitenciária II de Pirajui, onde cumpre pena
em regime fechado.
Registra uma falta disciplinar de natureza grave consistente em não
acatamento das ordens recebidas (falta praticada em 24/12/2007 cf. fls. 16).
Em que pese os argumentos defensivos, não se encontra presente o
requisito subjetivo.
Foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto em
18/07/2013, bem como ao regime aberto em 10/11/2014. No entanto, voltou a
delinquir, praticando tráfico de drogas em 24/06/2017, quando foi preso em
flagrante, sendo declarada a regressão de regime.
Não por outra razão que o i. juiz das execuções, corretamente,
destacou: “...o tempo de prisão imposto ao sentenciado não foi suficiente para
dissuadi-lo da vida marginal...” fls. 28 e 43.
Pelo que se percebe, o agravante apresenta prognose negativa
durante o cumprimento de sua reprimenda, indicando que não está apto, neste
momento, a benefício tão amplo como o livramento condicional, sendo precoce a
sua concessão, que poderia incentivar o descumprimento e até mesmo a
reincidência de delitos, como ocorrido em oportunidades anteriores quando
colocado em liberdade, sendo que tal fato aliado à gravidade dos crimes por ele
cometidos, exige-se maior rigor e certa cautela para a sua concessão.
Nesse passo, ensina Julio Fabbrini Mirabete, que “não basta o bom
comportamento carcerário para preencher o requisito subjetivo indispensável à
progressão. Bom comportamento não se confunde com aptidão ou adaptação do
condenado e muito menos serve como índice fiel de sua readaptação social” (in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 7003755-30.2019.8.26.0071 BAURU 4/6
Execução Penal, ed. 9a, 2000, p. 346).
Por óbvio que a lei de execução penal, quando exige o bom
comportamento carcerário para a concessão dos benefícios, não restringe a
análise de mérito subjetivo do sentenciado pelo Juiz levando em conta a prática
de faltas disciplinares e até a forma de cometimento dos delitos, eis que
todos esses elementos indicam a personalidade do sentenciado e obedecem ao
principio da individualização da pena, inclusive para não se colocar em risco
demasiado a sociedade.
Como se vê, falta o requisito subjetivo ao agravante, necessitando
maior rigor e certa cautela para a concessão de qualquer benefício da execução
penal.
O reeducando demonstra fazer do crime seu meio de vida, sendo que
a medida mais ponderada, no caso concreto, é a progressão ao regime
intermediário antes da concessão do benefício requerido, visto ser necessário
demonstrar ter assimilado efetivamente a terapêutica prisional antes de alcançar o
livramento condicional.
Neste sentido, entendemos, com a devida vênia, que a execução de
pena privativa de liberdade se realiza em várias etapas, adotando o Código Penal
o sistema progressivo ou Irlandês, onde se inicia a pena mais grave de reclusão
pelo regime fechado e para se passar à fase seguinte, no regime semiaberto,
onde a vigilância é reduzida e há permissão de realização de trabalho externo,
sem fiscalização imediata, há necessidade de que o condenado demonstre bom
comportamento e ausência de faltas graves no seu histórico prisional, de modo a
demonstrar que assimilou a terapêutica penal.
A fase seguinte se caracteriza pelo regime aberto ou eventualmente
por livramento condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 7003755-30.2019.8.26.0071 BAURU 5/6
Assim, deve o condenado passar por várias etapas até atingir a
liberdade plena, no caso a liberdade condicional.
A liberdade condicional não exsurge como instituto independente, mas
se encontra numa mesma linha de progressão regular até que o condenado a
alcance na execução penal.
Anota Basileu Garcia que “o sistema progressivo, de origem inglesa,
teve por objetivo obter o aperfeiçoamento moral do condenado, através de
sucessivas fases, paulatinamente alcançadas. A primeira é o isolamento celular
absoluto. Antes de reconquistar inteiramente a liberdade, o sentenciado recebe o
benefício do livramento condicional”.
“Durante o isolamento celular, que visa possibilitar medite sobre o seu
crime, é visitado por enviados da administração penitenciária, que procuram
exercer sobre o seu ânimo influências moralizadoras. Segue-se, depois, um
período extenso, o maior da duração da pena, em que trabalha em comum com os
outros sentenciados, ficando isolado, à noite, na sua cela”.
“A terceira fase é o livramento condicional, concedido àquele que se
mostra em condições de usufruir a liberdade antes do integral cumprimento da
pena. Crofton, diretor das prisões da Irlanda, modificou o sistema, que passou a
ser conhecido pelas denominações de progressivo ou irlandês, adicionando-lhe
uma nova fase, entre o segundo e o terceiro períodos, na qual o condenado seria
remetido a trabalhar ao ar livre, em colônias penais, até ficar apto a receber o
livramento condicional”.
“O sistema adotado pelo nosso Código Penal, para a pena de
reclusão, desdobra essas gradações” (Instituições de Direito Penal, vol. I, Tomo II,
4a edição, Max Limonad Editora, São Paulo, 1966, pág. 416/417).
Continua o mestre “o livramento condicional é elemento integrante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 7003755-30.2019.8.26.0071 BAURU 6/6
sistema progressivo ou irlandês. Antes de chegar ao término da pena que lhe foi
imposta, poderá o sentenciado ser restituído à liberdade, se se verificar a sua
regeneração” (ob. cit. pág. 557).
Vale lembrar, ainda, que em sede de execução vige o princípio “in
dubio pro societate”, e que não raras vezes somos surpreendidos com notícia de
delitos bárbaros praticados por condenados reinseridos precoce e indevidamente
no corpo social por intermédio da concessão de regimes de pena menos
rigorosos, quando do gozo de saídas temporárias ou mesmo no regime aberto ou
livramento condicional, que pode vir a ser o caso do cativo que, repise-se, não deu
mostras suficientes de que pode retornar ao convívio social sem colocar em risco
a sociedade.
Portanto, a par das condições pessoais do reeducando analisadas
acima, deve o agravante descontar sua pena por maior período no regime fechado
para que possa absorver a terapêutica penal e, dessa forma, mostrar-se apto para
progressão ao regime semiaberto e, posteriormente, ao regime aberto e ao
livramento condicional.
Isso posto, nega-se provimento ao recurso.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator